Tribunal: TJSP
Processo: 1012958-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 relativamente aos juros de mora – Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2o do Código de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 relativamente aos juros de mora – Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2o do Código de Processo Civil. Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 - STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1012958-51.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
OCIMAR GUERREIRO MARTINS, ALDOMIR SEBASTIÃO DE MATTOS,
ANA CÉLIA ANDRADE DA SILVA, ANA LUCIA ZAMPOLLO, ANA
MARIA LAGO CLINI, ANTONIO CARLOS MENIN, ANTONIO MARCOS
DA SILVA, ARACI REIS SANTOS, CARLOS ROBERTO ALVES,
CARLOS ROBERTO JACOMINI, CHRISTIANO VELOSO DE CAMARGO,
CILENE APARECIDA DE FRANÇA ZUIM, CIPRIANO BARBOSA
OLIVEIRA NETO, DEUSA APARECIDA FIRMINO, DONISETE DA
COSTA OLIVEIRA, DULCE MACHADO GRECCO, EDEN FERREIRA
GRANJA, FRANCISCA OLIVERIA DE LIMA, SILVANA FERREIRA DA
SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, JOSE DOS SANTOS,
JOSE HENRIQUE RODRIGUES, LUZIA MAIA MORAIS, MARCIA
APARECIDA GAZEO FERRARA, MARCO ANTONIO TARANTINO,
MARCOS MIGUEL CONTI, MARIA APARECIDA SANCHES RAMIREZ,
MARIA CRISTINA CAETANO, MARIA SALETE RUBIO MARTIM
PARDO, NEIDE BARIANI, ROSANA COSTA DA SILVA, SALETE
VERGINIA ROMERO, SANDRA MARQUES DA SILVA SANTOS,
VALDIRA YAKO NAKAMURA SHIRAFUCHI FIDELIS, VALTER NEVES e
WANDERLY APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Retrataram o v. ácordão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1012958-51.2014.8.26.0053
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
OCIMAR GUERREIRO MARTINS E OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28243
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil -
Correção Monetária e Juros de Mora -
Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905,
pelo STJ - Adoção do critério pacificado
tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas
de repercussão geral no 810 e de recurso
repetitivo no. 905 relativamente aos juros
de mora Retorno dos autos nos termos do
artigo 1.041, §2o do Código de Processo
Civil.

Adequação
do
julgado,
nos
termos do art. 1.040, II, do CPC para
fins de aplicação do quanto julgado no
Tema no 905 - STJ e Tema no 810 - STF.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 293/295, cujo
relatório ora se adota, que julgou procedente em parte os
embargos à execução opostos por ela, para reconhecer o excesso
de execução no tocante ao cálculo do 13o salário, que não
observou a prescrição quinquenal, como também, afastar a
aplicação da Lei 11.960/09 no que tange à correção monetária, em
homenagem à coisa julgada material, mantendo seu curso apenas
quanto aos juros moratórios.
O v. acórdão de fls. 435/442, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação para determinar a aplicação da
Lei 11.960/09, desde a sua vigência, para o cálculo dos juros de
mora e da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
declaração opostos por OCIMAR GUERREIRO
MARTINS E OUTROS e rejeitados, conforme v. acórdão de fls.
453/457.
Houve a interposição de recursos extraordinário e especial por
OCIMAR GUERREIRO MARTINS E OUTROS às fls. 460/473 e
477/488, respectivamente.
Recursos respondidos às fls. 495/501.
Ato contínuo, o feito foi sobrestado nos termos da ordem do
Presidente da Seção de Direito Público (fls. 504/505).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Diante do julgamento do Tema n° 905 STJ, DJe 30/10/2019 e
conforme o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no
Tema 810/STF, nos moldes do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (fls. 507/511).
É, em síntese, o relatório.
Primeiramente, destaque-se que o Provimento CSM no 2550/2020,
com redação alterada pelo Provimento CSM no 2552/2020, através
de seu art. 5o, caput, estabelece que a suspensão dos prazos
processuais não se aplica às sessões de julgamento virtuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, em que pese a certidão à fl. 512 enuncie que “a
contagem de prazos está suspensa nos termos do Provimento CSM
2550/2020”, tal disposição não se aplica aos prazos para oposição
ao Julgamento Virtual, como consta, ademais, da consulta CNJ no
0002337- 88.2020.2.00.0000
Assim, o decurso do prazo previsto na Resolução 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça para oposição ao julgamento virtual
sem manifestação nesse sentido, torna o processo apto para ser
julgado através deste procedimento.
Em relação ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, a partir do
julgamento do mérito do RE 870.947/SE Tema no 810, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator Ministro Luiz Fux:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Presidiu
o
julgamento
a
Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Por sua vez, em 22/02/2018 foi julgado o REsp no 1.495.146/MG
pelo STJ (tema no 905), especificando, no mesmo sentido e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Superado o julgamento dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário no 870.947, não advindo qualquer modulação, a
correção monetária pela Lei Federal no 11.960/2009 não deve ser
aplicada, devendo-se observar índice doravante definido pelo
Supremo Tribunal Federal em eventuais recursos que possam advir
dos embargos de declaração julgados em 3 de novembro de 2019,
pouco importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transitado em julgado, diante da ausência de efeito suspensivo.
Neste aspecto, há de se destacar que consoante entendimento do
Egrégio Sodalício, em obséquio à jurisprudência solidada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente
vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS,
Min.
Dias
Toffoli,
DJe
29.08.20117
e
ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016), de sorte que,
se até mesmo antes da publicação o aresto é suscetível de gerar
efeitos, na pendencia de recursos assim também deve ser.
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, em juízo de
retratação, adequa-se o acórdão recorrido para o fim de adotar o
critério de cálculo dos acréscimos pacificado pelo STF e pelo STJ
nos temas no 810 e 905.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
RUBENS RIHL
Relator